Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-45.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024578-45.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RIEDO FARIAS - CPF: 956.321.071-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre essa finalidade.

No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso do registrado na avença e, embora o banco apelante sustente que esse local foi informado pelo próprio devedor no momento da atualização do cadastro, não há nenhuma prova nesse sentido.

Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., contra a sentença que indeferiu a petição inicial, e razão de ausência da comprovação da notificação da mora, e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, nº 1024578-45.2024.8.11.0015, da

2ª Vara Cível de Sinop, movida pelo banco ora apelante, em desfavor de ANA CLAUDIA RIEDO FARIAS.

Em suma (id. 260349698), o banco recorrente aduz acerca da regular constituição em mora do devedor, e para tanto, afiança que “o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos Resp. 1.951.662 e REsp. 1.951.888, datado de 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos, teve seu mérito julgado pela egrégia Segunda Seção, fixando a seguinte tese no Tema 1.132”.

Argumentou que o contrato foi encaminhado para endereço diverso, tendo em vista informação da própria apelada junto ao CALL CENTER, referente a mudança.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e o retorno dos autos a origem para a regular tramitação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Dessa forma, analisando os autos (id. 260349685), verifico que o contrato informa que apelada é residente na Avenida do Jequitibás, nº 430 em Sinop-MT.

Entretanto, o AR da notificação da mora utilizada para instruir a inicial (id. 260349687), foi encaminhado para a Rua do Pintado, nº 300, em Sinop-MT.

Assim sendo, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ.
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rai 1007726-88.2024.8.11.0000, relator: MARCIO VIDAL, julgado EM 07/06/2024).

Ainda, embora o banco apelante argumente que a notificação foi enviada para endereço diverso do registrado na avença em observância a informação de mudança prestada pela própria devedora no momento da atualização do cadastro, não conseguiu demonstrar qualquer prova nesse sentido.

Da mesma forma, embora o apelante sustente que posteriormente efetuou o protesto da dívida, e que o cartório efetuou a notificação da mora no endereço correto do contrato (id. 260349699 - Pág. 3), verifico que tal providencia só foi realizada após a distribuição da ação de busca e apreensão.

Por fim, esclareço que instada a apresentar ementa a inicial, a instituição bancária permaneceu inerte.

Dessa forma, correta a sentença proferida na origem que indeferiu a petição inicial, e extinguiu os autos sem o julgamento de mérito.

Nesse sentido, segue a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA –LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do fornecido no contrato,
não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório
, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT, rai 1025044-55.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 28/02/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada que indeferiu a inicial e extinguiu a ação por ausência de condição de procedibilidade da ação.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025